Tribunal: TJSP
Processo: 2238247-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238247-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
PRISCILA MONTEIRO FARIA e Paciente PALOMA DAIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238247-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.273 - CGL
2
H . C . n o 2 2 3 8 2 4 7 - 3 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v a . P r i s c i l a M o n t e i r o F a r i a
P a c i e n t e : P a l o m a D a i a d e O l i v e i r a
C o m a r c a : B r a g a n ç a P a u l i s t a
VOTO No 13.273
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. Pretendida revogação da prisão
preventiva. Custódia fundamentada na garantia da
ordem pública. Apreensão de 15.090 porções de drogas,
entre maconha, cocaína e crack, pesando mais de 45 kg,
além de anotações alusivas ao comércio de drogas na
residência da paciente. Ordem denegada.
1) A Advogada Priscila Monteiro Faria impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de PALOMA DAIA
DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, nos autos de no
1500888-11.2020.8.26.0545.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu o pedido de liberdade
provisória carecem de fundamentação idônea, posto que lastreadas na
gravidade abstrata do delito e que estão ausentes os requisitos do art. 312
do CPP. Alega que a paciente é primária, confessa, possui residência fixa e
é professora. Alega que o antigo endereço da paciente não era conhecido
como ponto de tráfico, que ela não era alvo das investigações, nem
conhecida nos meios policiais e apenas aceitou guardar as drogas porque
passava por dificuldades financeiras. Aduz que ela possivelmente será
beneficiada com o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 no
caso de eventual condenação. Requer, assim, que ela possa aguardar em
liberdade o julgamento do writ e, no mérito, a revogação da prisão
preventiva, com ou sem medidas cautelares.
A liminar foi indeferida (fls. 58/59).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238247-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.273 - CGL
3
de Justiça opinou pela denegação (fls. 63/67).
É o relatório.

2) Denego a ordem.
Consta que, no dia 6/8/2020, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão na residência da paciente, policiais
encontraram 3.120 papelotes de cocaína (2.700g), 1.380 porções de
maconha (6.300g), 270 pedras de crack (96g), 3.600 porções de
maconha (15.000g), 3.600 porções de maconha (15.100g), 3.120
papelotes de cocaína (6.100g). Indagada, a paciente disse que guardava
drogas para o corréu Carlos Ricardo Reis Forasteiro, porque estava
passando por necessidades e que recebia R$ 400,00 por semana para tanto
(fls. 20 e 28/32).
Diante disso, a paciente foi denunciada como incursa
nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 (fls. 1/6 na origem).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e
indeferido o pedido de liberdade provisória por decisões fundamentadas
(fls. 47/51 e 52/56).
De fato, a quantidade e variedade de drogas localizadas
na residência da paciente totalizando 15.090 porções, entre maconha,
cocaína e crack, pesando mais de 45 kg, bem como a apreensão de
anotações alusivas ao comércio de drogas recomendam a prisão para a
garantia da ordem pública, porque há indicativos de que a paciente exercia
a traficância com habitualidade.
Consequentemente, as medidas cautelares alternativas
não seriam suficientes e adequadas à hipótese (art. 282, I e II, do CPP),
bem como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis.
No mais, ainda que a paciente seja beneficiada com o
redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o que é prematuro para se
concluir, a fração ficaria distante do grau máximo.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238247-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.273 - CGL
4
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator